Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MATERIAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em virtude de colisão de veículos. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e considerou o réu revel. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Revelia. Na forma do art. 20 da Lei n. 9099/1995, a revelia se dá quando a parte deixa de comparecer à audiência de conciliação ou instrução e julgamento sem apresentar justificativa no momento devido. O réu, intimado para comparecimento em audiência virtual de conciliação, não compareceu e não apresentou justificativa, conforme ata de id 42894794. Correto, pois, o reconhecimento da revelia, com presunção de veracidade das alegações da parte contrária.4 – Pedido contraposto apresentado por réu revel. Tornando-se revel na ação, não pode a parte ré se valer de outro momento processual para apresentar pedido contraposto, porque preclusa a faculdade (Acórdão 1015637, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). O réu apresentou pedido contraposto na contestação de id 42894795, contudo foi reputado revel por não comparecer à audiência de conciliação. Não se conhece, portanto, do pedido contraposto.5 – Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. O trânsito de veículos automotores deve ser dar com atenção e segurança (art. 28), observando-se a sinalização de preferência. As alegações do autor no sentido de que o réu descumpriu as normas de circulação no transito são verossimilhantes. O autor afirma que trafegava com sua motocicleta (Honda/CBX 250, placa JJF8302/DF) na Avenida SAMDU norte, próximo ao Lava Jato “lave bem”, em Taguatinga/DF, quando foi abalroado pelo veículo do réu (GM/Chevrolet S10, placa PMR2380/GO), no cruzamento com a via QNC 2. Embora o autor não tenha apresentado laudo pericial de local nem fotografias da via com a sinalização, trata-se de logradouro de notória relevância no trânsito de Taguatinga, de modo que se apresenta como verossimilhante a alegação de que é via preferencial. Em razão da revelia, presume-se verdadeira a alegação de que o réu descumpriu normas de circulação, sendo, pois, o causador do dano.6 – Danos materiais. A impugnação geral do valor fixado a título de indenização por danos materiais não é suficiente para justificar o pedido de reforma da sentença condenatória. O recurso exige a demonstração, pela parte, de desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas. Da mesma forma, a alegação de ausência de lucros cessantes não é suficientemente analisada no recurso. Quando à indenização pelo furto do telefone celular, evidente o estado de dispersão da atenção em relação à vigilância sobre o património do autor no momento do acidente, o que deu causa ao furto. Acertado, pois, a condenação também neste ponto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.7 – Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, no percentual de 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.